Tribunal: TJDFT
Processo: 0703284-74.2022.8.07.0020
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-30
Data de publicação: 2022-12-19

Ementa:
APELAÇÃO. CONSUMIDOR. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CONTRATO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE. PACIENTE DIAGNOSTICADO COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). INDICAÇÃO DE TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO DA OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE. INDICAÇÃO EXPRESSA DE PRESTADOR DE SERVIÇO INTEGRANTE DA REDE CREDENCIADA. PRESSUPOSTOS PARA RESPONSABILIZAÇÃO CIVIL NÃO PREENCHIDOS. DANOS MORAIS AFASTADOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de apelação interposta pela Central Nacional Unimed – Cooperativa Central contra sentença que, nos autos de ação de conhecimento ajuizada por B. C. R., representado por sua genitora, e também autora, T. M. C., julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na petição inicial, para condenar a ré, ora apelante: a) “a fornecer os tratamentos prescritos no laudo médico de ID 117018605, COM EXCEÇÃO DA MUSICOTERAPIA, conforme métodos, técnicas e carga horária solicitados, no prazo de 15 dias, sob pena de fixação de multa por descumprimento”; e b) “a pagar aos autores a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), metade para cada, a título de reparação por danos morais, quantia a ser acrescida de juros de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC a partir da publicação da sentença”.

2. A controvérsia recursal se limita a analisar a viabilidade de condenação da operadora de plano de saúde ao pagamento de indenização por danos morais em decorrência da suposta negativa de custeio de terapia multidisciplinar indicada ao autor, ora apelado, que foi diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA).

3. A Resolução Normativa n. 539 da ANS, de 23/6/2022, alterou o § 4o do art. 6o do Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS, que passou a prever que, "Para a cobertura dos procedimentos que envolvam o tratamento/manejo dos beneficiários portadores de transtornos globais do desenvolvimento, incluindo o transtorno do espectro autista, a operadora deverá oferecer atendimento por prestador apto a executar o método ou técnica indicados pelo médico assistente para tratar a doença ou agravo do paciente".

4. Não se observa dos autos a indispensável negativa da operadora de plano de saúde em disponibilizar profissionais integrantes de sua rede credenciada com aptidão de fornecer o atendimento especializado de que o autor, ora apelado, necessita.

5. Os documentos de ID 39496363 e 39496364, apresentados aos autos pela própria parte autora, ora apelada, indicam que a operadora de plano de saúde apontou de forma expressa a existência de prestador de serviço com aptidão para fornecer o tratamento pleiteado pelo beneficiário do contrato, denominado Única Serviços em Saúde Ltda. A não verificação da prática de ato ilícito pela operadora de plano de saúde, ora apelante, impõe o afastamento de sua condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

6. Recurso conhecido e provido.